Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726320-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão PJe no 0712889-20.2021.8.07.0007, requerida pelo agravante em desfavor de MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA, condicionou o deferimento da liminar e o processamento da ação à comprovação da mora, nos seguintes termos: A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos necessários. No intuito de melhorar a dinâmica entre os envolvidos e facilitar eventual cumprimento da medida requerida, as peças iniciais para futuras demandas de Ação de Busca e Apreensão, nesta 4a Vara Cível de Taguatinga, de acordo com o Novo Código de Processo Civil e o Decreto-Lei no 911/69 e normas vigentes, deverão conter: a) a petição inicial (com indicação do endereço onde o veículo pode ser apreendido e do nome, dados pessoais, número telefônico do fiel depositário); b) a procuração e/ou substabelecimento (com marcação do(a) Dr(a) para facilitar a localização no cartório); c) comprovante de pagamento de custas iniciais; d) Contrato celebrado entre as partes; e) Comprovação do recebimento da notificação da mora do devedor (como alternativa o protesto do título); f) Planilha ou demonstrativos de débitos, e outros documentos que a parte acredita importantes. No caso, a parte autora não comprovou a notificação da mora, pois o AR ID 97227756 pg. 03 consta “mudou-se” e seria necessário o recebimento do aviso, mesmo que seja por terceiro, de acordo com o Decreto-Lei no 911 69, no art. 2o, § 2o dita que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) E ainda, como alternativa, pode-se então utilizar do protesto do contrato para comprovação da mora, senão vejamos: (...) Diante do exposto, e em homenagem ao princípio da cooperação - art. 6o do CPC e nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, e apresentar: - comprovação da mora via recebimento da notificação ou protesto de título. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso, conforme documento juntado, uma vez que sequer se exige assinatura do destinatário. Afirma que pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento e que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o agravante. Alega que o encaminhamento de notificação ao endereço da devedora informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, consoante entendimento sufragado pelo STJ. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, pugna pelo deferimento da tutela liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69 e no mérito pela reforma da decisão. Preparo constante no ID 28207476. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que se encontram parcialmente presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação da validade da notificação enviada para o endereço constante no contrato e devolvido com a informação “mudou-se” como requisito para o deferimento liminar e o processamento da busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Consoante se extrai dos autos de origem, a notificação extrajudicial do devedor para constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/96, foi enviada para o endereço QNG 30 CASA 01 Taguatinga Norte, CEP 72130-160, BRASÍLIA, DF e retornou com a informação de que o destinatário “mudou-se” (ID 98227756 autos de origem). Esse é o mesmo endereço indicado pela agravada-ré no contrato (ID 98227752 dos autos de origem). Sobre o tema, assim preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. A questão da frustração da notificação enviado ao endereço constante do contrato, foi objeto de aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja fundamentação, por oportuno, vale a transcrição, verbis: “O objetivo da norma, à toda evidência, foi, por um lado, facilitar a comunicação das partes contratantes - afastando a anterior necessidade de envio de notificação por meio de cartório de títulos e documentos - e, por outro lado, prevenir que o devedor seja surpreendido com a subtração do bem dado em garantia, sem que antes possa saldar a dívida. Nesse contexto, o problema surge quando essa comunicação das partes frustra-se de alguma maneira, a exemplo da hipótese dos autos, em que a carta com aviso de recebimento foi devolvida com a informação de que seu destinatário era "desconhecido". Nesta hipótese, é preciso averiguar se a frustração do ato decorre do comportamento do credor ou do devedor, sobretudo ante o princípio da boa-fé objetiva, da qual derivam os deveres anexos do contrato, como os de informação, colaboração e cooperação. E, nessa ordem de ideias, observa-se que, na espécie, a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente ao recorrido, na medida em que a recorrente, credora, adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Ora, se o endereço encontra-se desatualizado, ou, como in casu, se se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas” (REsp 1862215, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, data da publicação 14/08/2020). Este egrégio TJDFT não destoa dessa orientação jurisprudencial, consoante se extrai dos seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. ENVIADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PROTESTO DO TÍTULO. MORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o art. 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor se mudou não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor. 3 Recurso desprovido. (Acórdão 1356054, 07066380720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RÉU. MUDANÇA. MORA CONFIGURADA. § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NOVA REDAÇÃO. 1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais se traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1345265, 07071707820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe ressaltar que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Desse modo, havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor “mudou-se” não teria o condão de invalidar a sua constituição em mora. Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe. Na petição recursal, pretende o recorrente que seja deferida em antecipação de tutela a pretensão liminar de busca e apreensão, contudo, tal pedido está condicionado a análise dos demais pressupostos legais. Nesse contexto processual, se mostra em conformidade com a norma disposta no art. 297, caput, e 1019, I, ambos do CPC/2015, o deferimento da liminar com a determinação de suspensão dos efeitos da decisão recorrida quanto à exigência da comprovação da mora, visto que consoante explicitado, restou demonstrada por meio da notificação enviada para o endereço do contrato. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a almejada antecipação da tutela recursal, para reconhecer a regular constituição em mora, devendo o juízo de origem apreciar a pretensão liminar da ação de busca e apreensão, considerando atendido este requisito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora